Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712143-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMA CONFECCAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS DESPACHO Antes de se proceder com a expedição do alvará de levantamento, em favor da parte requerida, do depósito judicial do valor de R$827,65 (id. 16061562 e id. 16061559), intimem-se as partes para se manifestarem a respeito da natureza do depósito judicial constante nos autos na quantia de R$450,92 (id. 16061560 e id. 16061561). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora